Tribunal: TCU
Processo: 044.307/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em nome de Manoel Duca da Silveira Neto, ex-prefeito de Acaraú/CE, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 nos arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU e no art. 6o, inciso II, da IN TCU 71/2012, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.